Tribunal: TJMT
Processo: 1025397-90.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025397-90.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Causas Supervenientes à Sentença, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), ADRIANO MATTANA - CPF: 650.297.390-68 (EMBARGANTE), AGROPECUARIA RIO PORTO LTDA - CNPJ: 01.634.118/0001-34 (EMBARGADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), ELIZIANE KOCH - CPF: 731.219.910-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
-
AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– OMISSÕES – INOCORRÊNCIA -
INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO
-
NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL DECLARADA PELO STJ
-
PERDAS E DANOS
-
AUTONOMIA DA OBRIGAÇÃO
-
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
-
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante, mantendo decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença quanto à inexigibilidade da obrigação de entrega de 23.392 sacas de soja e acolheu parcialmente o pedido apenas quanto ao excesso de execução relacionado às custas processuais, sem fixação de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i)
definir se o acórdão foi omisso quanto à extensão da nulidade da cláusula contratual declarada pelo STJ e sua relação com a condenação em perdas e danos;
(
ii
)
estabelecer se houve omissão quanto à existência de liquidação de sentença em curso; e
(
iii
)
determinar se houve omissão quanto à aplicação da orientação do STJ no que tange ao cabimento de honorários advocatícios (Tema Repetitivo 410/STJ).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da extensão da nulidade declarada pelo STJ, estabelecendo clara distinção entre a obrigação decorrente do contrato de arrendamento (cujo preço foi fixado em quantidade de produto e declarado nulo pelo STJ) e a obrigação de indenizar pela ocupação indevida do imóvel após o término do contrato, concluindo pela autonomia das obrigações.

4. O acórdão analisou a existência da liquidação em curso e concluiu que ela
não
se refere à apuração do valor devido a título de arrendamento durante a vigência do contrato,
mas
às perdas e danos pela ocupação indevida do imóvel após o término do contrato, não havendo omissão a ser sanada.

5. Quanto aos honorários advocatícios, o acórdão analisou expressamente a questão e concluiu que, no caso específico, não se tratava de excesso de execução em sentido técnico-processual, mas sim de equívoco na interpretação dos critérios de atualização, o que não ensejaria a condenação em honorários.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do julgado quando não há efetivamente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A nulidade da cláusula contratual que fixou o valor do arrendamento em quantidade de produto reconhecida pelo STJ não se estende à condenação em perdas e danos pela ocupação indevida do imóvel após o término do contrato, por se tratar de obrigação autônoma não vinculada diretamente ao contrato de arrendamento.

2. Não cabe fixação de honorários advocatícios em favor do impugnante quando o acolhimento parcial da impugnação decorre de mero erro na forma de calcular os valores devidos, o que não caracteriza excesso de execução em sentido técnico-processual, mas sim equívoco na interpretação dos critérios de
atualização.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ADRIANO MATTANA

no
ID no 324537875
visando sanar eventual omiss
ões
que estaria
m
maculando o v.
acórdão
de
ID no 324066858

que
negou provimento
ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante.

O agravo de instrumento foi interposto contra
a
decisão do Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT que, nos autos do
Cumprimento de Sentença no 0000761-30.2011.8.11.0045
, rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante quanto à inexigibilidade da
obrigação de entrega de 23.392 sacas de soja e acolheu parcialmente o pedido apenas quanto ao excesso de execução relacionado às custas processuais, sem fixação de honorários advocatícios.

Em
suma
, o embargante alega que o acórdão incorreu em omissões
em três pontos a saber:

1)
Omissão quanto à extensão da nulidade decretada pelo STJ e a natureza das perdas e danos, argumentando que a apuração do quantum indenizatório (23.392 sacas de soja) teve por base justamente a cláusula contratual que fixava o preço do arrendamento em produto, a qual foi declarada nula pelo STJ no REsp no 1.546.289/MT;

2)
Omissão quanto à existência de liquidação de sentença em curso (autos no 1006191-23.2023.8.11.0045), instaurada justamente para apurar o valor devido a título de perdas e danos em cumprimento à decisão do STJ;
e

3) Omissão quanto à aplicação da orientação do STJ no que tange ao cabimento de honorários advocatícios (Tema Repetitivo 410/STJ), sustentando que o acolhimento parcial da impugnação que resultou em um proveito econômico de R$ 65.854,07 deveria ensejar a fixação de honorários em seu favor.

Por fim, pugna pela:

a)
manifesta
ção
expressamente sobre a extensa o da nulidade decretada pelo STJ e a existência de processo de liquidação em curso, para, por conseguinte, reformar o v. acord
ã
o e dar provimento ao Agravo de Instrumento, declarando a inexigibilidade da obrigação nos autos do cumprimento de sentença, que deverá ser sobrestado até a correta apuração do
quantum
debeatur
na liquidação de sentença no 1006191-23.2023.8.11.0045;
e

b) Outrossim que seja sanada a omiss
ã
o referente aos honorários advocatícios para, reformando o v. acordão neste ponto, condenar a Embargada ao pagamento de honorários de sucumbência, a serem fixados entre 10% e 20% sobre o proveito econ
ô
mico obtido pelo Embargante (R$ 65.854,07), nos termos do art. 85, §2o, do CPC
/15
e do Tema 410/STJ
.

Em contrarrazões
de
ID no 327514889
, a embargada
AGROPECUÁRIA RIO PORTO LTDA
sustenta que não há omissões a serem sanadas, tratando-se de mero inconformismo com o julgado.

Argumenta
ainda
que o embargante busca rediscutir matéria já decidida e que todas as questões foram devidamente analisadas pelo acórdão
, assim, pretende
a rejeição dos embargos e a aplicação de multa por embargos protelatórios.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Da alegada omissão quanto à extensão da nulidade decretada pelo STJ e a natureza das perdas e danos

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não analisar adequadamente a extensão da nulidade da cláusula contratual declarada pelo STJ e sua relação com a condenação em perdas e danos.

Não
se

verifica
a omissão apontada. O acórdão embargado enfrentou expressamente essa questão, estabelecendo clara distinção entre a obrigação decorrente do contrato de arrendamento (cujo preço foi fixado em quantidade de produto e declarado nulo pelo STJ) e a
obrigação de indenizar pela ocupação indevida do imóvel após o término do contrato.
Confira:

"
Inicialmente, é necessário distinguir claramente as duas obrigações em discussão, quais sejam: o pagamento do preço do arrendamento durante a vigência do contrato, cuja cláusula foi declarada nula pelo STJ, e o pagamento de perdas e danos pela ocupação indevida do imóvel após o término do contrato.

A primeira obrigação decorre diretamente do contrato de arrendamento e foi objeto de análise pelo STJ no REsp n. 1.546.289/MT, que reconheceu a nulidade da cláusula contratual que fixava o preço em quantidade fixa de produto (8 sacas de soja por hectare) por violação ao artigo 18 do Decreto n. 59.566/66.

Já a segunda obrigação, objeto do presente cumprimento de sentença, não decorre do contrato em si, mas da responsabilidade civil pela ocupação indevida do imóvel após o término da relação contratual. Trata-se, portanto, de obrigação autônoma fundada no princípio geral de que aquele que causa
dano
a outrem fica obrigado a repará-lo
."

O acórdão também abordou especificamente o argumento de que o juízo de primeiro grau utilizou como parâmetro para quantificar as perdas e danos o mesmo valor previsto no contrato para o arrendamento:

"
Embora o juízo de primeiro grau tenha utilizado como parâmetro para quantificar as perdas e danos o mesmo valor previsto no contrato para o arrendamento (8 sacas de soja por hectare), isso não significa que a condenação em perdas e danos
esteja vinculada à validade da cláusula contratual. O juízo apenas adotou esse parâmetro por considerá-lo razoável para mensurar o prejuízo sofrido pela agravada em razão da ocupação indevida do imóvel
."

Ademais, o acórdão analisou expressamente a questão da coisa julgada, destacando que:

"Permitir agora que o agravante rediscuta a forma de cálculo das perdas e danos sob o argumento de que a cláusula contratual que serviu de parâmetro foi declarada nula representaria clara violação à coisa julgada, uma vez que essa questão já foi definitivamente decidida e não foi objeto de reforma pelo STJ."

Portanto, não há omissão a ser sanada neste ponto, pois o acórdão enfrentou adequadamente a questão da extensão da nulidade declarada pelo STJ e sua relação com a condenação em perdas e danos, concluindo pela autonomia das obrigações e pela impossibilidade de rediscussão da matéria em face da coisa julgada.

Da alegada omissão quanto à existência de liquidação de sentença em curso

O embargante alega que o acórdão foi omisso ao não analisar adequadamente a existência de um procedimento de liquidação de sentença em curso (autos no 1006191-23.2023.8.11.0045).

Também neste ponto não
se
verific
a a
omissão. O acórdão embargado abordou expressamente a questão da liquidação em curso:

"
Quanto à alegação de que já existe liquidação por arbitramento em curso (processo n. 1006191-23.2023.8.11.0045),
verifica-se que essa liquidação se refere especificamente à apuração do valor devido a título de arrendamento durante a vigência do contrato, em cumprimento à determinação do STJ, e não às perdas e danos pela ocupação indevida do imóvel após o término do contrato
."

O acórdão, portanto, analisou a existência da liquidação em curso e concluiu que ela se refere à apuração do valor devido a título de arrendamento durante a vigência do contrato, e não às perdas e danos pela ocupação indevida do imóvel após o término do contrato.

O embargante discorda dessa conclusão, mas isso não configura omissão, e sim inconformismo com o entendimento adotado pelo acórdão. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do julgado quando não há efetivamente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Da alegada omissão quanto à aplicação da orientação do STJ no que tange ao cabimento de honorários advocatícios

No mais
, o embargante alega omissão quanto à aplicação da orientação do STJ no que tange ao cabimento de honorários advocatícios (Tema Repetitivo 410/STJ).

Também neste ponto não
se
verific
a a
omissão. O acórdão embargado analisou expressamente a questão dos honorários advocatícios:

"
No mais, com relação ao segundo ponto controvertido, relativo à ausência de fixação de honorários advocatícios em favor do agravante apesar do reconhecimento de excesso de execução no valor de R$ 65.854,07, também não assiste razão ao recorrente.

Conforme bem pontuado pela agravada em suas contrarrazões, não se trata de excesso de execução propriamente dito, mas de erro na forma de calcular os valores da condenação, especificamente quanto à incidência de juros moratórios sobre as custas processuais.

Não é de se olvidar que a jurisprudência tem feito distinção entre o excesso de execução caracterizado por acréscimo deliberado ou extrapolação dolosa, que enseja a condenação em honorários advocatícios, e o mero erro de interpretação quanto aos critérios de atualização, que pode ser corrigido por simples cálculo aritmético, sem a necessidade de condenação em honorários
."

O acórdão citou inclusive precedente jurisprudencial sobre o tema:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE FOI ACOLHIDA PELA DECISÃO AGRAVADA - Excesso de execução que se originou de mero erro de cálculo - Honorários advocatícios sucumbenciais indevidos - Agravante/exequente que prontamente reconheceu o erro aritmético e apresentou novo valor de execução - Decisão reformada para afastar os honorários sucumbenciais - Recurso provido.
(TJSP - Agravo de Instrumento 2096027-79.2021.8.26.0000, São Paulo, Relator: Ruy Coppola, Data de Julgamento: 08/07/2021, 32a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/07/2021)"

Portanto, o acórdão analisou a questão dos honorários advocatícios e concluiu que, no caso específico, não se tratava de excesso de execução em sentido técnico-processual, mas sim de equívoco na
interpretação dos critérios de atualização, o que não ensejaria a condenação em honorários.

É verdade que o acórdão não mencionou expressamente o Tema Repetitivo 410/STJ. Contudo, isso não configura omissão, pois o acórdão adotou entendimento segundo o qual o caso concreto não se enquadra na hipótese prevista no referido tema repetitivo, por não se tratar de excesso de execução propriamente dito, mas de mero erro na forma de calcular os valores da condenação.

O Tema 410/STJ estabelece que "
o acolhimento ainda que parcial da impugnação ao cumprimento de sentença enseja a condenação do exequente em honorários advocatícios a serem fixados em percentual sobre o valor decotado do montante inicialmente executado
". Contudo, a jurisprudência tem feito distinção entre o excesso de execução caracterizado por acréscimo deliberado ou extrapolação dolosa e o mero erro de interpretação quanto aos critérios de atualização, que pode ser corrigido por simples cálculo aritmético.

No caso, o acórdão entendeu que se tratava da segunda hipótese, o que afastaria a incidência do Tema 410/STJ. Trata-se de interpretação jurídica que, ainda que possa ser objeto de discordância pelo embargante, não configura omissão a ser sanada por meio de embargos de declaração.

Por fim,
a
embargad
a
alega que os embargos têm caráter protelatório e requer a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do C
PC/15
.

No caso, embora os embargos não apontem efetivamente nenhum vício no acórdão, mas apenas manifestem
inconformismo com o resultado do julgamento, não vislumbro o intuito manifestamente protelatório que justifique a aplicação da multa.

O embargante exerce
u
regularmente o direito de recorrer, apresentando argumentos que, embora improcedentes, não caracterizam litigância de má-fé ou intuito manifestamente protelatório.

Portanto, não há razão para a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC
/15
.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026